Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE SOBRE IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE POSSE OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ORDEM DE DESPEJO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por EDNA CORREIA DE ARAÚJO contra sentença de improcedência proferida em ação ajuizada contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, objetivando o reconhecimento de ocupação legítima de imóvel público, alteração da titularidade de processos administrativos de regularização fundiária, anulação de ordem de despejo e indenização por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui direito de posse sobre imóvel público ocupado e a consequente regularização fundiária; (ii) avaliar a possibilidade de retenção ou indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Imóvel público não é passível de aquisição por posse de particulares, configurando mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória ou regularização fundiária, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 619).
4. Restou demonstrado nos autos que o imóvel é propriedade da TERRACAP, objeto de ação reivindicatória anterior, com trânsito em julgado, que determinou a desocupação da área pela ocupante, sem direito à retenção ou indenização por benfeitorias, ante a ausência de autorização ou relação jurídica válida com a Administração Pública.
5. A ocupação da área por particulares, ainda que prolongada no tempo, não legitima direitos possessórios, considerando o caráter indisponível e imprescritível dos bens públicos, nos termos do art. 1.228 do Código Civil e precedentes do STJ e TJDFT.
6. A coisa julgada material formada na ação reivindicatória inviabiliza a rediscussão do direito de posse sobre o imóvel, nos termos dos arts. 502 a 508 do CPC, devendo ser mantida a ordem de desocupação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Imóveis públicos ocupados por particulares sem autorização configuram mera detenção, insuscetível de posse ou de indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ.
2. A coisa julgada material formada em ação reivindicatória sobre imóvel público impede a rediscussão da titularidade ou posse do bem em nova demanda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 1.228; CPC, arts. 502 a 508; Lei 5.803/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310458/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.05.2013; STJ, REsp 1725364/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.09.2020; TJDFT, Acórdão 1618819, 07070671720218070018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.09.2022.